Tribunal: TJES
Processo: 5015180-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015180-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: VINICIUS BIS LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015180-27.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMERICANAS S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDO (A): VINICIUS BIS LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas requeridas, AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A demanda original foi ajuizada por VINICIUS BIS LIMA em face da ora recorrente e da SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA buscando o cumprimento forçado de uma oferta promocional de um aparelho celular Samsung S23 512GB, adquirido por R$ 1.709,55 (um mil, setecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) no website Americanas.com, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou que, após a confirmação do pagamento via boleto, o pedido foi unilateralmente cancelado pelas requeridas sob a justificativa de "erro sistêmico" e "preço vil", sendo-lhe oferecido um "vale-troca" que não foi aceito e permaneceu bloqueado, frustrando sua expectativa de presentear sua genitora no Dia das Mães.

A sentença recorrida (ID 11159400) rejeitou as preliminares arguidas pelas requeridas de ausência de interesse de agir e carência de ação por falta de nota fiscal, reconhecendo a relação de consumo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. No mérito, o juízo considerou que as requeridas confirmaram a compra e o pagamento, nutrindo legítima expectativa no consumidor, e que o cancelamento unilateral por "erro sistêmico" decorreu de falha no serviço das requeridas, o que evidencia a desorganização e ineficiência do serviço. Assim, condenou as rés, de forma solidária,
a cumprirem a oferta e fornecerem ao autor o celular Samsung S23 512GB pelo valor de R$ 1.709,55 e a pagar de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais.

Inconformada, a requerida AMERICANAS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL interpôs Recurso Inominado (ID 11159405), pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de risco de dano irreparável. No mérito, sustentou a desnecessidade de cumprimento da oferta, argumentando que o produto foi adquirido mediante erro material e oferta com "preço vil", uma vez que o valor de R$ 1.709,55 seria absurdamente inferior ao preço de mercado do aparelho (que a recorrente alega ser um Samsung S23 Ultra, avaliado em aproximadamente R$ 5.849,10). Defendeu que a condenação implicaria em enriquecimento sem causa do recorrido e que a empresa agiu de boa-fé ao disponibilizar um "vale-compras". Alegou, ainda, a impossibilidade de entrega do produto e a ausência de nexo causal, bem como a inexistência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

O recorrido VINICIUS BIS LIMA apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 11159410), requerendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que o aparelho adquirido era um Samsung S23 512GB (e não o modelo Ultra, como alegado pela recorrente), cujo preço de R$ 1.709,55 era plenamente compatível com uma promoção de "até 50% de desconto", considerando que o preço médio de mercado era de aproximadamente R$ 3.000,00, conforme comprovado por pesquisas em outros sites (IDs 11158472, 11158473, 11158474). Refutou a tese de "preço vil" e "erro sistêmico", destacando que o cancelamento foi unilateral e que o "vale-troca" oferecido permaneceu bloqueado e não foi aceito, invocando o direito de escolha do consumidor previsto no artigo 35 do CDC. Por fim, defendeu a ocorrência de danos morais em razão da frustração da expectativa e do descaso das requeridas.

É o breve e objetivo relatório.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, formulado pela recorrente AMERICANAS S.A., o artigo 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o recurso inominado terá, em regra, apenas efeito devolutivo, podendo o juiz conceder efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso em tela, a condenação imposta pela sentença consiste na obrigação de fazer (entrega do produto) e no pagamento de indenização por danos morais. O valor da condenação não se mostra exorbitante a ponto de configurar dano irreparável à recorrente, especialmente considerando o porte das empresas envolvidas. A multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer possui um limite razoável, e a indenização por danos morais está em patamar que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não há
, portanto,
elementos que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo prevalecer a regra geral do efeito devolutivo.

No mérito, a controvérsia central reside na alegação das recorrentes de que a oferta do aparelho celular Samsung S23 512GB por R$ 1.709,55 configuraria "preço vil" ou "erro material grosseiro", desobrigando-as do cumprimento da oferta. As recorrentes sustentam que o valor de mercado do produto seria muito superior, chegando a R$ 5.849,10 para o modelo S23 Ultra (ID 11159405, p. 7), e que a manutenção da oferta geraria enriquecimento sem causa ao consumidor.

Contudo, a tese de "preço vil" ou "erro grosseiro" não se sustenta diante do conjunto probatório e da dinâmica da relação de consumo. O recorrido, em sua réplica e contrarrazões, esclareceu que o aparelho adquirido era o Samsung S23 512GB, e não o modelo S23 Ultra, que possui características e preço superiores. Mais importante, o autor demonstrou, por meio de prints de tela de outros sites de venda online (Casas Bahia, Fast Shop, Magalu - IDs 11158472, 11158473, 11158474), que o preço médio do Samsung S23 512GB na época da compra era de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). A oferta de R$ 1.709,55, portanto, representa um desconto de cerca de 43% sobre o preço médio de mercado, o que é plenamente compatível com uma promoção de "até 50% de desconto" anunciada pelas requeridas, especialmente em período de véspera de Dia das Mães e em horário de "promoção da madrugada" (ID 11158460, p. 2).

A jurisprudência citada pela recorrente, que afasta a vinculação à oferta em casos de erro grosseiro, refere-se a situações em que a desproporção entre o preço anunciado e o valor real do produto é tão manifesta que seria perceptível ao homem médio. No presente caso, a diferença de preço, embora significativa, não atinge o patamar de erro grosseiro que descaracterize a boa-fé do consumidor. O desconto de 43% em um produto eletrônico de alto valor, em um contexto promocional específico, não é incomum no mercado de consumo e não gera a presunção de má-fé por parte do adquirente. O consumidor agiu com base na legítima expectativa gerada pela publicidade, que, nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, vincula o fornecedor.

A unilateralidade do cancelamento do pedido pelas requeridas, após a confirmação do pagamento (IDs 11158467 e 11158468), e a justificativa genérica de "erro sistêmico" (ID 11158466) demonstram uma falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 35, confere ao consumidor a prerrogativa de escolher, alternativamente, entre o cumprimento forçado da oferta, a aceitação de outro produto equivalente, ou a rescisão do contrato com restituição e perdas e danos.

No caso em tela, o consumidor optou expressamente pelo cumprimento forçado da oferta, recusando o "vale-troca" oferecido pelas requeridas. A imposição de um "vale-troca" como forma de ressarcimento, sem a livre escolha do consumidor, fere o princípio da livre contratação e as disposições do CDC.

A alegação de impossibilidade de entrega do produto, caso não haja mais em estoque, não exime as requeridas de sua responsabilidade. Conforme o próprio artigo 35, inciso II, do CDC, o consumidor pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. A sentença, ao determinar o cumprimento da oferta, implicitamente permite a entrega de um produto com idênticas configurações caso o modelo exato não esteja disponível, o que é uma solução justa e em conformidade com a legislação consumerista.

No tocante aos danos morais, as recorrentes argumentam que a situação configuraria mero aborrecimento, sem abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor. Contudo, a conduta das requeridas, ao cancelar unilateralmente uma compra já paga, frustrando a expectativa do consumidor de presentear sua mãe em uma data comemorativa, e ao oferecer uma solução (vale-troca) que não foi aceita e permaneceu bloqueada, gerou mais do que um simples dissabor. O autor teve que despender tempo e esforço em diversas tentativas de resolução extrajudicial (SAC, Consumidor.gov, Reclame Aqui - IDs 11158470, 11158471), sem obter uma solução satisfatória, o que configura descaso e desrespeito com o consumidor. Tal situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano justificando a reparação por danos morais. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pela sentença mostra-se adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo o caráter pedagógico da medida sem configurar enriquecimento ilícito do ofendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)